Tribunal: TJDFT
Processo: 0730736-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Suspensão do direito de visita do pai aos filhos menores. Risco à integridade física e psicológica da vítima. Melhor interesse da criança.
1 – Não se desconsidera a importância de se garantir o direito de visitas do pai aos filhos menores para evitar a ruptura de laços afetivos e garantir o pleno desenvolvimento físico e emocional das crianças. Todavia, em casos de violência doméstica, esse direito pode ser restringido, com vistas a garantir o melhor interesse da criança.
2 – Deferidas medidas protetivas em favor da vítima - grávida de 8 meses - e considerando o contexto de violência em que as crianças, menores de três anos, estão inseridas, a suspensão temporária do direito de visitas do pai aos filhos (ofensor) – durante a vigência das medidas – se mostra necessária para resguardá-los e preservar a integridade física e psicológica da vítima.
3 - Reclamação julgada improcedente.